Tribunal: TJMT
Processo: 1006222-33.2024.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006222-33.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA REGIANE BRUGNAGO - CPF: 732.507.751-34 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANA DA SILVA DE ASSIS - CPF: 059.027.071-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DA SILVA DE ASSIS - CPF: 061.776.691-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada à ré de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), após apreensão de 5,25g de cocaína e 64,17g de maconha em sua residência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para condenar a apelada pelo crime de tráfico de drogas, ou se a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal foi correta diante do conjunto probatório disponível.

III. Razões de decidir
3. Embora os policiais militares tenham afirmado que duas pessoas abordadas declararam ter comprado entorpecentes da acusada, uma delas, ouvida em juízo, negou ser usuária e ter adquirido drogas da ré, enquanto a outra sequer foi ouvida na fase judicial.

4. A quantidade de drogas apreendida (5,25g de cocaína e 64,17g de maconha), por si só, não é determinante para caracterizar o tráfico, especialmente quando não foram encontrados outros elementos típicos da mercancia, como balança de precisão, caderno de anotações ou expressiva quantidade de dinheiro.

5. A confissão parcial da acusada de ter entregue gratuitamente uma porção de maconha a uma usuária não configura necessariamente o tráfico, considerando o contexto probatório frágil e sua condição de usuária desde a adolescência.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

**Tese de julgamento:** "A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal é medida que se impõe quando o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, a destinação comercial das substâncias apreendidas, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo."

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta imputada à acusada BRUNA REGIANE BRUGNAGO, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Segundo a denúncia, no dia 18 de junho de 2024, por volta das 19h50min, na Avenida Belo Horizonte, nº 1011, Bairro Centro-Leste, na cidade de Primavera do Leste/MT, a acusada vendeu, entregou para terceiros 03 porções de maconha, bem como guardou e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 5,25g de cocaína, na forma de 08 porções, e outras 15 porções de maconha, totalizando 64,17g de substâncias entorpecentes.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, foram informados por um morador anônimo sobre um ponto de venda de entorpecentes em uma residência localizada ao lado do Bar "Pantanal Drink's". Ao chegarem ao local, avistaram duas pessoas saindo da residência, identificadas como Renan da Silva de Assis e Rayana da Silva de Assis, que foram abordados. Com Renan foi encontrada uma porção de maconha e com Rayana outras duas unidades, tendo ambos relatado que adquiriram as drogas na residência indicada.

Os policiais adentraram ao imóvel e localizaram a acusada Bruna Regiane Brugnago, que teria confirmado a prática da mercancia de drogas e indicado a existência de mais entorpecentes sobre a geladeira, o que foi confirmado pelos policiais. Também foram apreendidos R$ 96,00 em espécie e 04 aparelhos celulares.

Após regular instrução processual, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando à acusada a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, alegando que as provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas. Sustenta que a autoria e materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como pela confissão parcial da acusada, que admitiu ter entregado gratuitamente uma porção de maconha para Rayana.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 322425890)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ NA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

O recurso não merece provimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (5,25g de cocaína e 64,17g de maconha).

Contudo, a controvérsia reside na finalidade da droga apreendida, se destinada ao comércio ilícito ou ao consumo pessoal da acusada.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois o conjunto probatório não é suficiente para embasar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.

O Magistrado sentenciante, com acerto, assim fundamentou sua decisão:

"Posto isto, considero que a prova coligida nos autos é insuficiente para condenação da ré pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes sendo a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 LT a medida de rigor.

É certo que os policiais militares afirmaram que duas pessoas abordadas declararam ter comprado o entorpecente na residência da acusada e uma delas seria Renan da Silva de Assis que, ouvido em juízo, declarou não ser usuário de substância entorpecente e muito menos ter adquirido a droga de Bruna Regiane.

Rayana da Silva de Assis, a segunda pessoa que supostamente teria adquirido o entorpecente, não foi ouvida no curso da instrução processual não confirmando a versão dos policiais responsáveis pela prisão inexistindo qualquer nenhum outro indício de prova forte o suficiente a corroborar a versão outro indício de prova forte o suficiente a corroborar a versão dos policiais militares.

Ademais não consta no termo de exibição (ID 161499258) a apreensão de objetos característicos de quem pratica a venda, tais como recortes de sacos plásticos para embalagem, caderno de anotações, expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas, balança de precisão dentre outros.

A esse respeito, embora seja cediço que os depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante se revistam do mais alto grau de confiabilidade, porquanto se tratam de agentes públicos no exercício de suas funções, verifico que no caso vertente as afirmações prestadas não são suficientes para alicerçar o decreto condenatório no tipo penal descrito na denúncia.

Desta feita, a apreensão de pequena quantidade de substâncias entorpecentes com a acusada (08 porções de cocaína e 15 porções de maconha), as circunstâncias da prisão sem nenhum outro fator que sugerisse a venda do alucinógeno a terceiros, aliada a afirmação da ré de que a droga era destinada ao uso pessoal e de que é usuária de entorpecente desde a adolescência, aponta em verdade, a ocorrência do crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas, razão pela qual a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal é medida que impõe."

De fato, embora os policiais militares tenham afirmado que Renan da Silva de Assis e Rayana da Silva de Assis teriam adquirido drogas da acusada, tal versão não foi confirmada em juízo. Renan, ouvido como informante, negou categoricamente ter adquirido drogas da acusada e afirmou não ser usuário de entorpecentes:

"Promotora: Foi apreendido alguma droga com o senhor?
Informante: Não.
Promotora: E com a irmã do senhor?
Informante: Eu acredito que sim (...) porque eles falaram na hora que ela tinha alguma coisa bom, foi o que eles falaram lá para mim.
Promotora: Que a sua irmã tinha alguma coisa?
Informante: Isso.
Promotora: E com o senhor não tinha?
Informante: Comigo não tinha nada.
(...)
Promotora: O senhor afirmou que os policiais que teriam comprado drogas ali naquela residência?
Informante: Não, nenhum momento eu disse isso pra eles.
Promotora: O senhor não é usuário?
Informante: Não, não sou."

Quanto a Rayana da Silva de Assis, esta não foi ouvida em juízo, o que enfraquece a tese acusatória, pois não houve confirmação judicial de que teria adquirido drogas da acusada.

A acusada, por sua vez, em seu interrogatório judicial, negou a prática do tráfico, admitindo apenas ter entregue gratuitamente uma porção de maconha para Rayana, por esta também ser usuária:

"Promotora: E A SENHORA NÃO FORNECEU OU VENDEU PARA A RAIANA E PARA O RENAN QUE ESTAVAM SAINDO DE LÁ?
Acusada: VENDE EU NÃO VENDI NÃO, SENHORA. MAS EU NÃO VOU MENTIR QUE EU PASSEI UMA PORÇÃO DE MACONHA PARA ELA, QUE ELA TAMBÉM É USUÁRIA.
Promotora: ENTÃO A SENHORA ENTREGOU E NÃO COBROU NADA, SERIA ISSO?
Acusada: SIM, porque na hora que isso tudo aconteceu, ela já estava na calçada do bar, foi quando os policial chegaram e abordaram ela, porque ela já era acho que conhecida, (...) foi onde abordaram ela e eu estava para o lado de fora, na porta, do jeito que eu estava, eu fiquei."

Embora o Ministério Público sustente que a entrega gratuita de drogas também configura o crime de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é necessário analisar o contexto em que ocorreu tal entrega.

No caso em tela, a acusada afirmou ser usuária de drogas desde os 13 anos de idade, tendo inclusive sido internada em clínica de recuperação na adolescência. Além disso, declarou que a droga encontrada em sua residência seria para consumo próprio, tendo recebido parte dela como pagamento por um programa sexual que realizou com um caminhoneiro, já que estava se prostituindo para sustentar seu filho.

Importante destacar que não foram apreendidos objetos comumente associados à prática do tráfico, como balança de precisão, caderno de anotações ou grande quantidade de dinheiro. Os R$ 96,00 encontrados com a acusada são compatíveis com sua alegação de que o valor seria proveniente de troco de compra de cerveja.

Ademais, a quantidade de droga apreendida (5,25g de cocaína e 64,17g de maconha), embora fracionada, não é expressiva a ponto de, por si só, caracterizar o tráfico, especialmente considerando que a acusada afirmou ser usuária de longa data.

Nesse contexto, aplicando-se o disposto no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente", entendo que há dúvida razoável quanto à finalidade comercial das drogas apreendidas.

O Ministério Público argumenta ainda que a acusada responde a outro processo por tráfico de drogas na Comarca de Sapezal-MT. Contudo, como bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, "a existência de registros criminais não serve como base sólida a justificar uma condenação, pois não se pode ampará-la com base na vida pregressa da denunciada. Do contrário, estaria aplicando o chamado direito penal do autor, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro."

Ressalto que, em matéria penal, vigora o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, havendo dúvida, deve-se decidir em favor do acusado. No caso em análise, as provas produzidas não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à finalidade comercial das drogas apreendidas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“Em caso de dúvida quanto à finalidade da posse da droga, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo e desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006”.
(N.U 1001274-46.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença que desclassificou a conduta da acusada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025